Tribunal: TJDFT
Processo: 0738139-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738139-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: SO PUREZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP, JOSE WILTON DA SILVA, IRENE NUNES DOS SANTOS DA SILVA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que declinou da competência para a Circunscrição Judiciária de Samambaia, domicílio dos réus e também local onde está situado o imóvel objeto da controvérsia (proc. no 0725306-57.2020.8.07.0001, ID no 69807249, págs. 1-3). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Vê-se do contrato de concessão de ID69802474, que o imóvel locado se situa em Samambaia/DF. De outra parte, observa-se no endereçamento da petição inicial, que a parte ré reside em Samambaia/DF. Contudo, a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva, consoante cláusula décima quarta, do contrato de locação. Nesse contexto, há que se reconhecer a imperatividade da norma convencional, detentora de eficácia junto às partes submetidas ao seu espectro de incidência. Cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. Sabe-se que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. [...] Há ainda evidente incômodo ao Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. Vale registrar que semelhante à presente demanda, diversas outras execuções de débitos locatícios decorrentes de imóveis situados nas diversas localidades do Distrito Federal e até no entorno do DF têm sido distribuídas para as Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, sob a premissa da plena liberdade de eleição do foro quando diante de competência territorial. [...] Ademais, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. O próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu: [...] Assim sendo, reconheço a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de locação, a qual atenta contra a celeridade da prestação jurisdicional e o princípio do juiz natural, bem como dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa. Por consequência, nos termos do art. 63, § 3o do CPC, declino da competência em favor do Juízo Cível da Circunscrição de Samambaia/DF. [...]" Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que deveria prevalecer a cláusula de eleição de foro celebrada entre as partes, mantendo-se a competência da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Apresenta considerações sobre a sua natureza jurídica e destaca que de acordo com o art. 25-A da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, seria absoluta a competência da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais para processar a demanda originária, não sendo possível o declínio da competência. Pleiteia a antecipação de tutela recursal para manter a execução tramitando perante o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília e, no mérito, a reforma de decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. Relatado. Decido. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único, ambos do CPC). A agravante foi instituída como empresa pública do Distrito Federal após o desmembramento da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, autorizado pela Lei no 5.861/72. É pessoa jurídica de direito privado e, por isso, submete-se ao mesmo regime jurídico das empresas privadas. O art. 25-A da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios (Lei no 11.697/2008) estabelece que o processamento e o julgamento das execuções de títulos extrajudiciais em que figurar como parte qualquer das pessoas jurídicas mencionadas no seu art. 35, ressalvada a competência da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, caberá ao Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: "CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERRACAP. ART. 2o DA RESOLUÇÃO 11/2012 CUMULADO COM O ART. 35 DA LEI N. 11.697/2008. VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Nos termos do art. 26, inc. I, da Lei 11.697/2008, cabe ao Juízo da Vara de Fazenda Pública processar e julgar os feitos em que o Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista de que participe, forem autores, réus, assistentes, litisconsortes, intervenientes ou oponentes. A Resolução n. 11, de 2 de julho de 2012, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, determinou a instalação das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais. De acordo com o art. 2o, inc. I, da Resolução n. 11/2012 cumulado com o art. 35 da Lei n. 11.697/2008, compete à Vara de Execução de Título Extrajudicial o processamento e julgamento dos títulos extrajudiciais que tenham como parte as empresas públicas e sociedades de economia mista do Distrito Federal. Conflito de competência acolhido. (Acórdão 921182, 20150020300243CCP, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2016, publicado no DJE: 24/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" [grifado na transcrição] Em observância as diretrizes estabelecidas por Lei e de acordo com a orientação jurisprudencial deste Tribunal, a execução de título extrajudicial objeto da controvérsia deve continuar tramitando perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Nesse juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, identifico os requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo Nos termos dos artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do CPC, defiro a antecipação de tutela recural e determino que o processo originário (autos de no 0725306-57.2020.8.07.0001) seja mantido na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que deverá seguir o seu curso regular até o julgamento do mérito recursal. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Como a matéria trata de competência, ouça-se o Ministério Público. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 8 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO